Tribunal: TJMT
Processo: 1004547-51.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004547-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[JEAN CARLOS FERRAZ FRANTZ - CPF: 777.819.371-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE, VENCIDO O RELATOR.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida-1 vogal: Nego provimento a ambos os recursos.
Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior- 2 vogal: Acompanho a divergência.

E M E N T A
.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados pelo autor e pela parte reclamada contra a sentença que determinou a devolução de valores descontados de forma indevida no importe de R$ 657,17, bem como, fixou os danos morais no valor de R$ 3.000,00, pugnando o recurso do autor pela devolução de valores na forma dobrada e ainda elevação do valor dos danos morais, bem como, alteração dos juros de mora para a data do evento danoso.

Ao passo que a peça de recurso do reclamado pugna pela improcedência da demanda apontando a legalidade do desconto.

Em contrarrazões ambas pugnam pela manutenção da sentença, rebatendo os argumentos uma da outra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, observa-se que o desconto realizado foi de forma indevida, visto que, efetivado após o encerramento do contrato de empréstimo consignado.

A sentença considerou a devolução na forma simples, ao passo que, entendo que a devolução de tais valores, deve seguir o previsto no artigo 42, § único do CDC, que determina de forma clara que, nestes casos, de pagamentos / descontos indevidos, o valor deve ser devolvido na forma dobrada.

Então, neste ponto deve ser acolhido o recurso do autor.

O dano moral se mostra ocorrente pela causa de prejuízo e tentativa de solução sem sucesso, tendo que o autor aviar a competente ação, na expectativa de reaver os valores pagos de forma indevida, com o desconto de sua conta, de onde, o valor de R$ 3.000,00, levando-se em conta a extensão do dano, se mostra mais do que suficiente a recompor os prejuízos morais, não merecendo nem aumento e nem redução, mantendo-se a sentença neste ponto.

Em relação da pretensão do autor de que os juros se dessem da data do evento danoso, não merece prosperar visto que, a relação entre estes é derivada de contrato, portanto, escorreita a sentença que decide como marco inicial dos juros de mora a data da citação válida, mantendo-se neste ponto.

Por outro lado, o recurso do reclamado deve ser negado provimento de forma integral.

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a)Dou parcial provimento ao recurso do autor para apenas determinar a devolução dobrada dos valores de R$ 657,17, mantendo-se nos mais os demais termos da sentença;

b)Nego provimento ao recurso da reclamada;

Diante do resultado dos recursos, deixo de condenar a parte autor ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Porém, em relação ao reclamado, diante de sua sucumbência integral, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moles do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da pretensão recursal, que foi a condenação imposta em sede de 1º grau.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022